Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719355-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Regina Mara Lagares de Melo Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regina Mara Lagares de Melo contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704097-73.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por REGINA MARA LAGARES DE MELO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Autos relatados ne decisão ID 156394738. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 156394738. A parte autora apresentou novo relatório médico e requereu a reconsideração de decisão que indeferiu a tutela de urgência, ID 158827826. Em se tratamento de medicamento de altíssimo custo, não padronizado pelo SUS, o deferimento da tutela de urgência sem a minuciosa análise da documentação médica pelo NATJUS/DF, só é possível naqueles casos em que há Nota Técnica favorável, emitida em caso clínico idêntico pelo NATJUS/TJDFT. Todavia, tal circunstância não restou configurada. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do Núcleo Técnico, mormente quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento e inexistência de opções padronizadas. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao DISTRITO FEDERAL que forneça medicações de altíssimo custo não padronizadas a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Portanto, reputo necessário aguardar a manifestação prévia dos técnicos que assessoram o Juízo. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência por seus próprios fundamentos, acrescidos da seguinte recomendação do CNJ: "ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019". II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça à parte autora, ID 156394738. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 156394738.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46868478), em síntese, que se encontra acometida pelo quadro de “Esclerose Múltipla da Forma Primariamente Progressiva”. Ressalta que esse quadro etiológico médico revela a necessidade de uso do medicamento indicado (“Ocrelizumabe”), devendo ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde, de modo a efetivar o direito fundamental à saúde. Argumenta que o aludido medicamento está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o uso para a presente hipótese não é padronizado. Acrescenta que não tem condições financeiras que a habilitem a arcar com o custeio do medicamento, bem como que a situação descrita demonstra tanto a imprescindibilidade do uso, quanto a ineficácia dos tratamentos já dispensados nas primeiras linhas de tratamento, além da comprovada urgência em relação ao início da dispensação do medicamento indicado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear o medicamento (“Ocrelizumabe”), de acordo com a respectiva recomendação elaborada pelo profissional de saúde que acompanha a paciente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Ocrelizumabe” à demandante. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse preceito normativo é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, a recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico (Id. 158850186 autos do processo de origem): “A paciente REGINA MARA LAGARES DE MELO, hoje com 49 anos de idade, apresenta diagnóstico de esclerose múltipla em sua forma primariamente progressiva, CID 10 G35, desde o ano de 2019. Sua doença é de natureza inflamatória e degenerativa comprometendo o sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, caracterizada por progressão de sintomas ao longo dos anos, como perda de força muscular, espasticidade, dores, falta de equilíbrio, dificuldade visual e perda de memória. Por tratar-se de esclerose múltipla em sua forma progressiva a única medicação com comprovação científica em estudos clínicos randomizados e prospectivos é o Ocrelizumabe (Ocrevus®), um imunossupressor aplicado em centro de infusão a cada 6 meses. Este medicamento é recomendado pela Academia Americana de Neurologia, Academia Europeia de Neurologia e Academia Brasileira de Neurologia (Conselho Brasileiro para o Tratamento da Esclerose Múltipla: Academia Brasileira de Neurologia e Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla. Arq Neuropsiquiatr. 208;76(8):539-554), também reconhecido pela ANVISA e com bula no Brasil com indicação para o diagnóstico de esclerose múltipla. Atualmente a Sra. REGINA MARA LAGARES DE MELO apresenta progressão e agravo dos sintomas clínicos, sendo que seu exame neurológico atual apresenta paraparesia espástica com necessidade de apoio bilateral para marcha, dificuldade de equilíbrio, fadiga constante e quedas frequentes. Considerando os sintomas progressivos e não responsivos a medicações anteriores, recomento o uso de Ocrevus® na dose de 600mg a cada seis meses, em aplicação em hospital dia ou centro de infusão, de acordo com a prescrição anexa O atraso no início desta medicação é extremamente prejudicial, podendo levar a sequelas neurológicas irreversíveis, dependência total de terceiros e até a óbito.” (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao tema convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, decidiu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA. O profissional de saúde reforçou a imprescindibilidade do tratamento para a tentativa de estabilização da progressão da patologia ou, ao menos, diminuir a gravidade do quadro sintomático e proporcionar, de modo digno, sobrevida ao paciente. Essa situação reforça o esgotamento das primeiras linhas de tratamento fornecidas pelo SUS, o que justifica o fornecimento do medicamento pretendido. Ademais, o NATJUS, em casos similares, emitiu notas técnicas favoráveis ao fornecimento do medicamento em questão, como destacado nas próprias nas razões do agravo de instrumento. A condição de hipossuficiência econômica da paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial com a finalidade de obtenção do tratamento em questão. Assim, verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pelo recorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento de “Ocrelizumabe (Ocrevus®)”, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. Id. 46868480, fls. 16-25. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator